Tribunal: TJDFT
Processo: 0742695-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742695-53.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0717486-22.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE ALVES AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE SOUSA RAMALHO DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora